Tribunal: TCU
Processo: 025.341/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli (CNPJ: 04.361.294/0001-38), na condição de empresa beneficiária, e de seus sócios, Sr. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF: XXX.174.398-XX) e Sr. Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), em caráter solidário, em razão da não comprovação da realização do projeto Caminho do Mar (Pronac 04-3858), em atendimento às disposições contidas no art. 84 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, e no art. 8o da Lei 8.443, de 16/7/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli e de seus sócios, Sr. Antônio Carlos Belini Amorim e Sr. Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da realização do projeto "Caminho do Mar" (Pronac 04-3858); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Amazon Books & Arts Eireli e os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim; 9.2. julgar irregulares as contas da Amazon Books & Arts Eireli e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional da Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 160.000,00 5/9/2005 160.000,00 10/10/2005 25.000,00 30/11/2005 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender cabíveis.